Tribunal: TJDFT
Processo: 0716172-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. INAPTIDÃO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a anulação do ato administrativo que excluiu a requerente do concurso público para o cargo de Policial Militar, para considerá-la apta no Teste de Corrida.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que houve confusão no dia do teste de aptidão física quando um candidato do sexo masculino tivera que realizar o exame junto a outras candidatas em decorrência de decisão judicial. Alega que seu teste foi marcado “por confusão no seu início, o que não ocorreu para demais candidatos, para a inclusão ou não de um candidato masculino, chegou a ser cancelada e após determinou-se volta para realizar um teste dito misto, com a presença de candidato do sexo masculino”. Argumenta que, em decorrência das distâncias de percurso do candidato do sexo masculino ser diverso daquela do sexo feminino e não haver marcações de indicação da metragem de um e outro, a candidata restou prejudicada. Alega a ausência de isonomia entre candidatas. Aduz, ainda, que a retificação do edital, reduzindo a diferença de distância entre sexos resultou em prejuízo às candidatas. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em averiguar se a recorrente cumpriu a prova física (corrida) dentro do prazo previsto no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 66597029, 66597030).
5. Inicialmente, cumpre ressaltar que compete ao Poder Judiciário exercer o controle dos atos administrativos exclusivamente sob o aspecto da legalidade, evitando, assim, violar o princípio da separação dos poderes. No contexto dos concursos públicos, a verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital é realizada por meio de ato administrativo, que possui presunção de veracidade e legitimidade. Essa presunção só pode ser contestada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
6. No caso, a recorrente sustenta que, em razão da confusão pertinente à inserção de candidato no sexo masculino dentre as candidatas do sexo feminino e ante à falta de marcação da distância de corrida prevista para cada um dos sexos, teve seu exame prejudicado. Ademais, alega problemas no edital, que reduziu a diferença de distâncias a ser percorrida durante o teste. Aduz que todo o ocorrido no dia de seu exame não teria sido observado com as demais concorrentes, o que lesa a isonomia entre os concorrentes. Por outro lado, os requeridos alegam o não cumprimento das regras dispostas no edital pela candidata.
7. O edital do certame assim descreve: item 13.7.6 “Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos”. Item 13.7.7 “Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino)”. (ID 66596647 e retificação informada pela parte e disponível em consulta pública no site https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/edital-08-2023-retifica-edital-04-cfp.pdf).
8. No Boletim de Desempenho da Prova de Aptidão Física (ID 66596635), consta no resultado do teste de corrida que a distância percorrida pela candidata foi de 2.100 metros, portanto inapta.
9. Da análise das provas constante dos autos, não é possível aferir quaisquer indícios de irregularidade na prova executada. Outrossim, dos vídeos constantes nos IDs 66596640 a 66596644, é possível visualizar a requerente, ora recorrente, e outras candidatas iniciando o percurso com o relógio devidamente zerado e que a candidata (tênis e meião rosa ID 66597009 p. 9) estava fora da linha de chegada aos 12 (doze) minutos, conforme consta no vídeo ID 66596644.
10. Em que pese a recorrente alegar que a inserção de candidato no sexo masculino teria interferido na isonomia de sua prova, não é o que se verifica, pois a avaliação é individual e na corrida não é possível visualizar qualquer interferência do candidato do sexo masculino no percurso da recorrente. Outrossim, a prova foi realizada não só pela recorrente, mas por outras candidatas. Assim, mera alegação falta de isonomia, sem comprovação inequívoca de que a inserção do candidato prejudicou a realização da prova discutida, não há como acolher a irresignação da recorrente.
11. Portanto, não comprovada irregularidade na aplicação da prova prática, descabe a intervenção judicial. Precedente: Acórdão TJDFT n. 1865940. Cumpre ainda ressaltar que em relação ao edital retificado para alterar o percurso para candidatas do sexo feminino, não se vislumbra irregularidade, pois devidamente publicado em tempo oportuno para impugnações, sem que contra ele, efetivamente, a requerente tivesse manifestado oposição. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865940, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j: 20/5/2024.